Tribunal: CARF
Processo: 19394.720161/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19394.720161/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ROGERIA SILVA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Dedução de despesas médicas
parcialmente comprovadas com documentação pertinente apresentada em
recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
1.275,00. Vencida Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que dava provimento
parcial em maior extensão.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19394.720161/2013-98
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720161/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Macaé/RJ,
Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 14.497,80, atualizado até 28/2/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 26.033,84, a saber:
Sul América Seguro Saúde S/A (R$ 2.193,84), comprovante apresentado não
identifica os beneficiários do plano de saúde.
Suellen Coelho de Oliveira (R$ 12.010,00) e Caroline Emmanuele de Andrade
(R$ 11.830,00), os recibos apresentados não identificam o nome do paciente, os
serviços que foram prestados ou o relatório técnico do profissional, e a
especificação dos pagamentos.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Está anexando recibos contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
Em Acórdão prolatado em 13/03/2014 (e-fls. 38), dispensado de ementa, a DRJ
considerou procedente em parte a impugnação apresentada.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/03/2014 (e-fls. 46), o(a) contribuinte, em
14/04/2014 (e-fls. 47), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos, ora apresentando o
que entende como comprovação dos beneficiários do plano de saúde (e-fls. 49 e ss.)
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720161/2013-98

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas, parcialmente
afastada pela DRJ, onde a interessada apresenta recurso parcial. Vê-se, pela peça recursal que a
contribuinte busca afastar o lançamento apenas em relação ao Convênio de Saúde Sul América
Seguro Saúde S/A, no valor de R$2.193,84.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se especificamente das Relações de Segurados
Ativos emitidas pelo Convênio Médico (e-fls. 49 e ss.).
Destaquem-se os motivos das glosas apontados pela Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 28), ipsis litteris, do quinhão
remanescente em lide:
“Quanto ao beneficiário SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. CNPJ
86.878.469/0001-43, o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte" apresentado pelo contribuinte referente â fonte pagadora
"PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU" - CNPJ 29.115.458/0001-
78 não é suficiente para comprovar as despesas médicas com plano de saúde, pois não
contém valores discriminados por beneficiários, náo atendendo ao disposto no art. 80,
§1° do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000/99 c/c arts. 43 e 46 da
instrução Normativa srf n° 15 de 6 de fevereiro de 2001. Valor glosado: R$ 2.193,84.
...”
Verifiquem-se a seguir, através de excertos extraídos do Voto da Decisão
guerreada, as questões consideradas como procedentes ou improcedentes pela DRJ:
Voto
...
Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
Fls. 11/14, Fichas Financeiras – AC2009, fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu, nas quais consta o desconto para a Sul América Saúde no total de
R$ 2.193,84. Contudo, não restou comprovada a existência ou não de beneficiários no
citado plano de saúde e, em caso positivo, os valores discriminados por beneficiários
(titular e dependentes), conforme requerido pela autoridade fiscal. Mantém-se, pois, a
glosa naquele valor.
Fls. 15/16, Recibo e Relatório dos Procedimentos Realizados (especificando também os
pagamentos) fornecidos por Suellen C. de Oliveira (dentista, R$ 12.010,00),
informando o nome da paciente Sra. Rogéria Silva Bastos de Mello e Souza (ora
ipmugnante). Sanadas, dessa forma, as irregularidades apontadas pela autoridade fiscal,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720161/2013-98

deverá ser restabelecida a dedução no citado valor, cancelando-se o imposto
suplementar na parcela de R$ 3.302,75 (12.010,00 x 27,5%).
Importar salientar que a informação fornecida pela Dra. Suellen, à fl. 16, no sentido de
que os procedimentos odontológidos foram realizados também pela Dra. Caroline
Emanuelle não substitui as informações que deveriam ter sido fornecidas igualmente
por essa profissional, conforme requerido pela autoridade fiscal. Mantém-se, portanto, a
glosa no valor de R$ 11.830,00.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Considerando que em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano-calendário
2009 a interessada não declara dependentes (especificamente às e-fls. 19) e que foram
apresentadas Relações de Segurados Ativos referentes ao Seguro de Saúde (e-fls. 49 e ss.)
apenas para as competências 01 a 10 do ano calendário 2008, nas quais os pagamentos relativos
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720161/2013-98

à própria contribuinte foram sempre de R$125,70, resta comprovado apenas o valor de
R$1.275,00, o qual pode ter sua glosa afastada (dez meses de pagamento para a própria
contribuinte).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados parcialmente os argumentos
apresentados pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida,
apenas para afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$1.275,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o
afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$1.275,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original